Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL MOVIDA POR MARCUS PEIXOTO CONTRA FIBRAFORMA PISCINAS, E BANCO DO BRASIL, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REVELIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSTALAÇÂO DE PISCINA DE FIBRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. MERA INTERMEDIÁRIA. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INSUSCETÍVEL DE GERAR DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença a qual julgou improcedente ação de rescisão contratual. 1.1. Na apelação, o autor pede a reforma parcial da sentença. Para tanto, pede a indenização por danos materiais, conforme pedido da inicial. De igual modo, pede a fixação de indenização em relação ao primeiro apelado. Por fim, propugna pela declaração de reconhecimento de responsabilidade solidária do segundo apelado, o Banco do Brasil S/A. 1.2. Revelia da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há direito à indenização por danos materiais; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da instituição financeira; e (iii) verificar a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de indenização por danos materiais não prospera, pois o apelante não apresentou comprovantes dos pagamentos alegados, limitando-se a documentos unilaterais e planilhas sem respaldo probatório. O ônus da prova não foi cumprido (art. 373, I, do CPC). 3.1. Apesar da revelia da parte requerida, não se pode condená-la ao pagamento de danos materiais com base em meras conjecturas ou documento unilateralmente produzido pela parte a quem aproveita, sem o devido comprovante de pagamento dos valores, como pontuado em sede de sentença.
4. A responsabilidade solidária da instituição financeira foi afastada, pois esta atua apenas como intermediadora de pagamento, não integrando a relação comercial principal. A jurisprudência do TJDFT confirma a tese de as operadoras de cartão de crédito não responderem solidariamente por desacordos comerciais entre consumidor e fornecedor.
5. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado, pois não houve violação aos direitos da personalidade. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação dos prejuízos impede a condenação por danos materiais. 2. Instituições financeiras não respondem solidariamente por vícios na prestação de serviços contratados com terceiros. 3. O mero descumprimento contratual não configura dano moral, salvo quando houver violação aos direitos da personalidade."
--------
Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I, do CPC; Arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC; Arts. 402, 403, 944, 927 e 186 do Código Civil e Art. 85, §11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0749653-52.2023.8.07.0001, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 06/12/2024; TJDFT, 07088753120238070004, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 29/5/2024; TJDFT, 07333947920238070001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 17/4/2024.